Tribunal: TJES
Processo: 5000531-26.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000531-26.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO ZANELATO DE ALMEIDA

APELADO: LUANNA BASTOS SAUDE BALTAZAR PATEZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor, ora apelante, aduziu que a apelada lhe difamou em um áudio, gravado pela mesma em conversa com terceira pessoa (Josiele), por meio do aplicativo “WhatsApp”, posteriormente veiculado em vários grupos nessa rede social, prejudicando a imagem do apelante no âmbito pessoal e profissional, tendo sido dito que já agrediu sua esposa por diversas vezes, desfigurando-a e destruindo pertences pessoais da mesma, a qual “está com ele apenas por dinheiro, que a fama do Requerente na cidade não é boa”. Aduziu, ainda, o recorrente que a apelada também lhe difamou perante pessoa com quem entabulara contrato (Paulo), levando à rescisão da avença. Portanto, danificou sua imagem e lhe acarretou danos quantificáveis a partir do cancelamento do contrato que possuía com o Instituto, no valor de R$120.000,00, e a perda de recebimentos futuros no importe de R$150.000,00.

2. Junto à exordial foram acostadas cópias do áudio em questão, de boletim de ocorrência policial e de capturas de imagem que ilustrariam texto escrito no mesmo aplicativo; em contestação foram apresentadas atas notariais relativas às mesmas conversas via aplicativo de mensagens instantâneas. A partir de tais apontamentos apenas foi possível concluir ter sido comprovada a existência de conversa privada da qual não participou o recorrente (acerca da qual pediu sigilo a recorrida) e cujo conteúdo lhe tocaria. Não houve demonstração de divulgação para terceiros do referido conteúdo, nem mesmo de repercussões profissionais ou pessoais.

3. Ausente comprovação de dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo, exigidos para a caracterização da Responsabilidade Civil Subjetiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000531-26.2021.8.08.0047

APELANTE:
BRUNO ZANELATO DE ALMEIDA

APELAD
O
:
LUANNA BASTOS SAUDE BALTAZAR PATEZ

JUIZ: DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por BRUNO ZANELATO DE ALMEIDA, eis que irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de ação de reparação de dano causado por publicações ofensivas em rede social ajuizada em face de LUANNA BASTOS SAUDE BALTAZAR PATEZ.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em suma, que sobretudo pelo fato da recorrida tê-lo difamado intencionalmente e publicamente, arcou com grave prejuízo, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões nas quais vindica o desprovimento do recurso em virtude do apelante não comprovar minimamente os danos sustentados, das provas apresentadas serem ilícitas, de não haver culpa por parte da apelada, bem como apresenta uma preliminar de RECURSO DESERTO.

Tendo, porém, procedido o recorrente ao recolhimento do preparo nos termos do artigo 1007, §4º do CPC (id nº 8036876 e 8470864), descabida se afigura a arguição.

Pois bem. O autor, ora apelante, aduziu que a apelada LUANNA BASTOS SAUDE BALTAZAR PATEZ lhe difamou em um áudio, gravado pela mesma em conversa com terceira pessoa (Josiele), por meio do aplicativo “WhatsApp”, posteriormente veiculado em vários grupos nessa rede social, prejudicando a imagem do apelante no âmbito pessoal e profissional, tendo sido dito que já agrediu sua esposa por diversas vezes, desfigurando-a e destruindo pertences pessoais da mesma, a qual “está com ele apenas por dinheiro, que a fama do Requerente na cidade não é boa”.

Não só isso, aduziu o recorrente que a apelada também lhe difamou perante pessoa com quem entabulara contrato (Paulo), levando à rescisão da avença. Portanto, danificou sua imagem e lhe acarretou danos quantificáveis a partir do cancelamento do contrato que possuía com o Instituto Paulo Lessa, no valor de R$120.000,00, e a perda de recebimentos futuros no importe de R$150.000,00.

Junto à exordial foram acostadas cópias do áudio em questão (id nº 7558430), de boletim de ocorrência policial (id nº 7558432) e de capturas de imagem que ilustrariam texto escrito no mesmo aplicativo (id nº 7558535); em contestação foram apresentadas atas notariais relativas às mesmas conversas via aplicativo de mensagens instantâneas (id nº 7558571 e 7558572).

Brevemente relatados os fatos narrados, necessário tratar do instituto da Responsabilidade Civil na modalidade subjetiva, como descrito no artigo 186 do código civil: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Para a caracterização do dever de indenizar, descrito no artigo citado, devem ser identificados, portanto, os pressupostos conduta, dano, nexo de causalidade entre eles e culpa por detrás da conduta.

Igualmente relevante para a apreciação do caso é recordar os contornos do instituto do ônus da prova como descrito pelo artigo 373, I do CPC: “
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

Outrossim, “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411).

A partir dos apontamentos antes realizados apenas é possível concluir ter sido comprovada a existência de conversa privada da qual não participou o recorrente e cujo conteúdo lhe tocaria. Não houve demonstração de divulgação para terceiros do referido conteúdo, nem mesmo de repercussões profissionais ou pessoais.

Irretocável, nesse passo, a conclusão primeva no sentido da legítima expectativa da ré de que “tratava-se, em verdade, de conversa privada entre ela a destinatária da conversa”, tendo pedido de que fosse mantido sigilo sobre os seus comentários, não sendo o caso de “envio de áudio com teor desabonador sobre a identidade de terceiro a um grupo ou a um número indefinido de pessoas”.

Mutatis mutandis
, concluiu a jurisprudência pela inexistência de lesão subjetiva indenizável, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILDIADE CIVIL. TROCA DE MENSAGENS NO APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO PRIVADA (MESSENGER) EXISTENTE NA REDE SOCIAL FACEBOOK. CRÍTICA AO EXERCICIO PROFISSIONAL DO AUTOR. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O autor não se desincumbiu do ônus de provar que o réu veiculou mensagem de conteúdo difamatório em rede social, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. A aludida mensagem foi transmitida em caráter privado, por meio do aplicativo de comunicação restrita (Messenger) existente na rede social Facebook, durante conversa havida entre o réu e outro internauta, que também se insurgira contra os pretensos erros cometidos por outro profissional. 2. As críticas ao atendimento dispensado pelo autor ao animal de estimação do réu, que teria atuado com imprudência e imperícia no exercício profissional, devidamente comprovados no processo que tramitou no Conselho Regional de Medicina Veterinária, não é apto a gerar dano moral, por ser livre a manifestação do pensamento (art. 5°, inc. IV, da Constituição Federal). 3. Diante da ausência de demonstração da existência de ilícito indenizatório, não há justificativa legítima para a pretendida condenação à indenização em danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT, Apelação Cível nº 20170810011505APC, publicado em 12/6/2018).

Configurada, em vista das questões apuradas, a ausência dos pressupostos necessários para a responsabilização subjetiva da parte apelada, não vejo fator que sustente conclusão diversa da alcançada na instância primeva no sentido da improcedência.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).